Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. APURAÇÃO DE ESTELIONATO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. ART. 70, §4o DO CPP.

I – A Lei no 14.155, de 27/2/2021, incluiu o §4o no art. 70 do CPP e criou hipótese específica de competência no caso de estelionato no qual a vítima efetua transferência bancária em favor do estelionatário, estabelecendo-a no domicílio da vítima, determinando, ainda, que havendo pluralidade de ofendidos com domicílios distintos, a competência será firmada pela prevenção.

II – Se o Juízo Suscitado foi o primeiro a tomar conhecimento do Inquérito Policial instaurado para apuração das condutas, inclusive deferindo medidas cautelares e até decretando a prisão temporária dos investigados, este se encontra prevento, mesmo que existam várias vítimas residentes em locais diversos.

III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho.